Tribunal: TJSP
Processo: 2027487-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. Decisão que intima o exequente a emendar a inicial para adequação ao rito comum reformada. Exequente que esclareceu, no recurso, a divergência entre o valor constante do contrato (R$ 100.000,00) e a quantia cobrada (R$ 75.440,00), decorrente do pagamento parcial realizado pelo executado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. Decisão que intima o exequente a emendar a inicial para adequação ao rito comum reformada. Exequente que esclareceu, no recurso, a divergência entre o valor constante do contrato (R$ 100.000,00) e a quantia cobrada (R$ 75.440,00), decorrente do pagamento parcial realizado pelo executado. Execução que atende ao art. 783 do CPC/2015 e deve prosseguir.
RECURSO PROVIDO.